Tribunal: STF
Processo: ARE 1295630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mas reduziu-lhe, de ofício, a pena imposta (eDOC 4, p. 294-312), mediante acórdão de cuja ementa destaco:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORNOGRAFIA INFANTIL NA INTERNET. CRIMES DO ART. 241-A E ART. 241-B, DA LEI 8.069/90. VÍDEOS DE EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISPONIBILIZADOS EM SOFTWARE DE COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS. ARMAZENAMENTO E POSSE DE IMAGENS EM DISCO RÍGIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. PENA DE MULTA.” (eDOC 4, p. 312) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 4, p. 344-353).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 373-382), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVII, LIII, LV e LVII; e 109, inciso V, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Acentuou-se, no caso, a incompetência da Justiça Federal para julgamento da matéria em exame.
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 364-372).
    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 5, p. 6-10).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 5, p. 31-45) e do AREsp (eDOC 5, p. 13-28).
    A Relatora, no STJ, não conheceu do AREsp 518.792/SP (eDOC 5, p. 88-92). Após o julgamento de recursos interpostos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado (certidão; eDOC 5, p. 144).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 840.534/SP (certidão; eDOC 6, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a pretensão da defesa no sentido da incompetência da Justiça Federal para o julgamento da matéria em tela já foi repelida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 628.624 ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.9.2020, transitado em julgado aos 2.10.2020. Referido acórdão encontra-se assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. OBSCURIDADE SANADA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA TESE FIXADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que ocorre no presente caso.
    2. Reconhecida a obscuridade apontada nos embargos, a tese referente ao Tema 393 da repercussão geral passa a ter a seguinte redação: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).
    3. Embargos de declaração acolhidos.” (grifos nossos)
    Ademais, no que concerne ao mérito recursal, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente